Tribunal: TJDFT
Processo: 0722366-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0722366-54.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS CIVIS DA ADM. DIR. AUT. FUND. E TCDF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. Agravo de instrumento interposto por Sindicato dos Serv. Públicos Civis da Adm. Dir. Aut. Fund. e TCDF contra decisão da 5a Vara de Fazenda Pública do DF que determinou a distribuição aleatória do processo entre as Varas de Fazenda Pública (autos no 0708114-89.2022.8.07.0018, ID no 128325096 e no 129346631). 2. Não foi formulado pedido de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. 3. Intime-se o agravado para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 4. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 18 de julho de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO